Tribunal: TJDFT
Processo: 0752991-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752991-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA PATRICIA GUIMARAES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual de 10% dos rendimentos da parte executada, ANA PATRÍCIA GUIMARÃES FERREIRA, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória. A decisão agravada também determinou a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de bens passíveis de constrição. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão violou os princípios da efetividade da execução e da razoabilidade, ao indeferir a penhora de parte dos rendimentos da executada. Alega que o percentual pleiteado não comprometeria a subsistência digna da devedora, considerando sua renda elevada, superior a R$ 20.000,00 mensais. Apresenta precedentes jurisprudenciais que admitem a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e pleiteia a tutela de urgência e a reforma da decisão para autorizar a penhora. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode deferir ou indeferir a tutela provisória pleiteada em agravo de instrumento. O artigo 833, IV, do CPC, estabelece a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos, admitindo-se sua relativização apenas em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Analisando os elementos constantes nos autos, verifico que a decisão recorrida está amparada na legislação e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a relativização da impenhorabilidade à demonstração inequívoca de que não haverá comprometimento da subsistência digna do devedor (AgInt no AREsp n. 1.575.469/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 24/3/2022). Neste momento processual, a parte agravante não juntou aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar que o percentual pleiteado de 10% dos rendimentos da executada é compatível com o princípio da dignidade humana. Além disso, não foi oportunizada à parte agravada a apresentação de informações detalhadas acerca de sua situação financeira atual, em atenção ao contraditório e ampla defesa. Portanto, embora o pedido da parte agravante esteja respaldado por jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade em casos excepcionais, faz-se necessário assegurar o contraditório, com a manifestação da parte agravada sobre sua situação financeira atual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator